Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-18.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000141-18.2020.8.14.0401

APELANTE: MAURO FRANCA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000141-18.2020.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM.

APELANTE:
MAURO FRANÇA DOS SANTOS.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUISTA DA COSTA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO (ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS IDÔNEAS. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tentativa de roubo à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão.

2.

A defesa pleiteia a absolvição e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal e aplicar a fração de redução pela tentativa em 1/2.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar a suficiência das provas para a condenação; (ii) reavaliar a dosimetria da pena-base, verificando a idoneidade dos fundamentos utilizados para sua exasperação; e (iii) aferir a correção da fração de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Condenação Mantida: A tese absolutória é improcedente. A condenação está amparada em provas suficientes, notadamente a prisão em flagrante e os depoimentos coesos dos policiais militares, cuja validade é pacificamente reconhecida pela jurisprudência.

5. Dosimetria da Pena-Base
:
Assiste razão à defesa no pleito de reforma da primeira fase da dosimetria. As circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentação genérica e em elementos inerentes ao tipo penal. Inexistindo nos autos elementos concretos e judicializados que justifiquem a exasperação, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

6. Fração da Tentativa: A aplicação da fração mínima de 1/3 deve ser mantida. O critério adotado pelos Tribunais Superiores é o do
iter criminis
percorrido. No caso, o agente esteve muito próximo da consumação, tendo anunciado o assalto e rendido a vítima, sendo a subtração frustrada apenas pela intervenção policial. Quanto mais próximo da consumação, menor a fração de redução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime aberto e as demais disposições da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, 59 e 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO; STF - RHC 118.086/SP; TJ-PA - Apelação Criminal 0001761-66.2018.8.14.0100; STJ - AgRg no HC 870.190/SP; STJ - AgRg no HC 804.611/SC; STF - HC 230.120/SP; STJ - AgRg no HC 880.725/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Mauro França Dos Santos,

por intermédio da defensoria pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que condenou o recorrente pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, c/c art.14, inciso II, todos do Código Penal.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante na pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a cumprir no regime inicialmente aberto (ID
99785354
).

Nas razões recursais
a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, com o redimensionamento da pena base no mínimo legal e o reconhecimento da forma tentada em 1/2. (ID 18099042).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 18099045/18099055.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 18531705).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DO MÉRITO

2.1. Do Pleito Absolutório por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta a tese de absolvição por insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência. A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório, que se revela sólido e coeso.

A materialidade delitiva é inconteste, comprovada pelo auto de exibição e apreensão do simulacro de arma de fogo utilizado para intimidar a vítima. A autoria, por sua vez, é extraída de um arcabouço probatório que vai além da mera presunção. Os policiais militares, em seus depoimentos judiciais, narraram de forma harmônica e detalhada como flagraram o apelante no exato momento da empreitada criminosa, dentro do estabelecimento comercial, rendendo a vítima.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao conferir alta credibilidade ao testemunho de agentes públicos, especialmente quando, como no caso, são prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, e não há qualquer indício de parcialidade ou interesse em prejudicar o réu. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reafirma:

O depoimento dos policiais foi considerado idôneo e corroborado por outras provas
, não havendo prequestionamento a respeito da sua parcialidade.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2407884 GO 2023/0240683-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024) – destaquei.

O Supremo Tribunal Federal segue a mesma linha, validando o testemunho dos agentes que efetuaram a prisão em flagrante:

Prisão em flagrante efetuada por policiais. Testemunho válido.

(STF - RHC: 118086 SP, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 03/12/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-249 DIVULG 16-12-2013 PUBLIC 17-12-2013) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, também tem reforçado que os depoimentos de policiais, corroborados por outros elementos, são suficientes para embasar o decreto condenatório,
ex vi
:

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos,
com relevância à palavra da vítima acerca da participação do acusado na prática delituosa, corroborado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
e apreenderam a res furtiva,
cujo valor reveste-se de inquestionável eficácia probatória
, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017616620188140100 19772918, Relator.: KEDIMA PACIFICO LYRA, Data de Julgamento: 20/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a condenação não se baseia em prova isolada, mas na convergência entre a situação de flagrância, a apreensão do instrumento do crime e os relatos coesos dos agentes públicos. Inexistindo dúvida razoável, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o recurso da defesa merece parcial provimento.

a) Reanálise da Pena-Base

O juízo sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade e as consequências do crime. Contudo, a fundamentação utilizada é frágil e genérica.

A
culpabilidade
foi exasperada pelo "uso de um simulacro de uma arma de fogo", argumento que se confunde com a própria "grave ameaça", elementar do tipo penal de roubo. Já as
consequências do crime
foram negativadas com base na afirmação abstrata de que o delito "concorre para o aumento da violência", o que não se refere a um resultado concreto e extraordinário do caso em tela.

Tal prática contraria o entendimento consolidado nesta Egrégia Corte de Justiça, por meio da
Súmula nº 17 do TJPA
, que dispõe:
"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Inexistindo nos autos elementos concretos e devidamente judicializados que demonstrem uma maior reprovabilidade da conduta ou consequências que transcendam o tipo penal, a pena-base deve ser reconduzida ao seu mínimo legal.

Assim, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Fração de Diminuição pela Tentativa

Na terceira fase, mantenho a aplicação da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP) na fração mínima de
1/3 (um terço)
. O critério para definir o
quantum
de redução é o
iter criminis
percorrido.

A graduação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (CP, art. 14, parágrafo único) se faz pelo iter criminis percorrido pelo agente. Precedentes.
(STF - HC: 230120 SP, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 04/09/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-09-2023 PUBLIC 12-09-2023) – destaquei.

No caso, o apelante chegou muito próximo de consumar o roubo: ingressou no estabelecimento, anunciou o assalto e rendeu a vítima com o simulacro. A subtração dos bens só não ocorreu pela chegada providencial da polícia. Tendo o agente percorrido quase todo o caminho para a consumação, correta a aplicação da fração de redução no patamar mínimo.

c) Cálculo Final da Pena

Partindo da pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e não havendo agravantes ou atenuantes, aplico a redução de 1/3 pela tentativa.

A pena privativa de liberdade é reduzida em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, e a pena de multa em 03 (três) dias-multa.

Torno a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, mantido o regime inicial
aberto
.

03 – DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial de 2º Grau,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena do apelante MAURO FRANÇA DOS SANTOS para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 07 (sete) dias-multa
, mantendo o regime
inicial aberto e as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025